Tribunal: TJES
Processo: 0002437-30.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002437-30.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AMARIO KROFKE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002437-30.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AMARIO KROFKE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: TIAGO GONCALVES FAUSTINO - ES15825-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 17 DA LEI Nº 10.826/03. MANUTENÇÃO E ADULTERAÇÃO DE ARMAS. FAUNA SILVESTRE. ART. 29, §1º, III, DA LEI Nº 9.605/98. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 12. INVIABILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 4 anos de reclusão, 6 meses de detenção e 20 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 17 da Lei nº 10.826/03 e art. 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/98, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A defesa postula absolvição, desclassificação para o art. 12 da Lei nº 10.826/03, redimensionamento da pena e reconhecimento da confissão espontânea.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Existência de provas suficientes para a condenação pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo;

(ii) Possibilidade de desclassificação da conduta para o art. 12 da Lei nº 10.826/03;

(iii) Redimensionamento da pena-base e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea;

(iv) Exame de prequestionamento para fins de recursos excepcionais.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

Provas testemunhais, laudos técnicos e auto de apreensão demonstram que o réu mantinha estrutura destinada à adulteração e depósito de armas de fogo em sua residência, com elementos que superam a mera posse eventual, evidenciando atuação tecnicamente especializada. A diversidade e modificação das armas apreendidas, bem como a existência de oficina montada, afastam a tese de herança e indicam prática de crime do art. 17, que possui natureza de tipo misto alternativo e perigo abstrato, sendo desnecessária a prova de habitualidade ou lucro. Inviável a desclassificação para o art. 12 da mesma lei. Pena-base fixada no mínimo legal. A confissão espontânea está vinculada a tese desclassificatória, não acolhida. Questão do prequestionamento não prospera diante da análise regular da matéria na sentença e no voto.

IV.

DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por AMARIO KROFKE, contra a sentença (ID. 11378206) que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 17, da Lei nº 10.826/03 e artigo 29, §1º, inciso III, da Lei n. 9.605/98, ao cumprimento da pena de 4 anos de reclusão, 6 meses de detenção e ao pagamento de 20 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto e substituída por duas penas restritivas de direitos.

A defesa requer a absolvição quanto ao crime de comércio ilegal de arma de fogo, ao argumento de que inexistem provas que permitam a condenação e, subsidiariamente, a desclassificação do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, na forma do artigo 12, da Lei n. 10.826/03.

Requer, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Caso mantida a condenação nos termos do artigo 17, da Lei n. 10.826/03, pugna pelo redimensionamento da pena-base.

Por fim, prequestiona as matérias de direito (ID. 11378215).

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID. 11378216).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Benedito Leonardo Senatore, manifestou-se pelo improvimento do recurso (ID. 12788889).

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002437-30.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AMARIO KROFKE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: TIAGO GONCALVES FAUSTINO - ES15825-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da denúncia a síntese fática:

“1º FATO:

No dia 03 de agosto de 2019, aproximadamente as 17h40min, no Córrego Branco, Zona Rural, em Barra, de São Francisco/ES, o denunciado AMARIO KROFKE adquiriu, tinha em depósito e adulterava armas de fogo, consistentes em 01 (uma) espingarda, marca "URKO", calibre .5,5, modificada para receber cartucho calibre .22, 01 (uma) espingarda, marca "CBC", calibre .36, 01 (uma) garrucha, calibre .32, e 01 (uma) espingarda, calibre .36, além de munições, consistentes em 02 (duas) munições, marca "CBC" calibre .28, 02 (duas) munições, marca "CBC", calibre .32, 03 (três) munições," marca "CBC", calibre .36; e 02 (duas) munições, marca "CBC", calibre .38', todas deflagradas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Anteriormente a data dos fatos, porém, em momento não precisado, o denunciado participava do comércio dos objetos ilícitos acima, inclusive adquirindo as referidas armas de fogo e realizando adulterações e modificações nos itens mencionados.

Na ocasião, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão de fl. 08, relativo aos Autos de nº 002410-47.2019.8.08.0008, os policiais militares chegaram ao local mencionado, e, após cientificar o imputado, iniciaram as buscas na residência do denunciado, sendo encontrado as armas de fogo e as munições descritas acima no interior do guarda-roupa.

2º FATO:

Nas mesmas condições de tempo e local descritos no item anterior; o denunciado AMARIO KROFKE, guardava e tinha e cativeiro espécime de ave da fauna silvestre nativa, sendo 01 (um) Papagaio, sem a devida permissão, licença ou autorização de autoridade competente.

Concomitante aos fatos narrados anteriormente, durante o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão, foi encontrada a espécime supramencionada no quintal da residência do increpado.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e ampla defesa, foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 17, da Lei n. 10.826/03 e artigo 29, §1º, inciso III, da Lei n. 9.605/98, ao cumprimento da pena de 4 anos de reclusão, 6 meses de detenção e ao pagamento de 20 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto e substituída por duas penas restritivas de direitos.

Inicialmente, a defesa requer a absolvição quanto ao crime de comércio ilegal de arma de fogo, ao argumento de que inexistem provas que permitam a condenação e, subsidiariamente a desclassificação do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, na forma do artigo 12, da Lei n. 10.826/03.

Pois bem, fixada tal premissa, denoto que a materialidade e a autoria delitiva, restaram satisfatoriamente aclaradas pelo boletim unificado de fls. 09/11, auto de apreensão de fls. 21/22, auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fl. 23 e verso, e

laudo de exame de arma de fogo e material de fls. 236/246, aliados, ainda, aos depoimentos dos policiais militares, que efetuaram a prisão do réu, conforme se extrai da sentença proferida:

“Ao ser inquirido em juízo (fls. 225), o policial LEONARDO FREGONASSI BORTOLOTTI confirmou o termo de declaração prestado na fase policial (fls. 15), disse que, em cumprimento de um mandado de busca e apreensão, localizou uma garrucha dentro de um guarda-roupa, e nos fundos da residência do réu, havia uma oficina de armas, e nesse local foi encontrado o restante do material e a ave (papagaio). Afirmou que o réu trabalhava com fabricação e manutenção de armas.

Em idêntico sentido, o policial RODOLPHO ANTONIONI CARDOSO DE SOUZA, disse que em cumprimento a mandado de busca e apreensão, localizou várias armas condicionadas em uma oficina, e que estavam visíveis, e nesse local foi encontrada a ave (papagaio) sem registro.”

O réu, ao ser ouvido em juízo, informou que mantinha as armas em depósito, pois as herdou do seu pai, e que a ave (papagaio) era um presente que a sua esposa havia ganhado de aniversário.

As provas orais colhidas, em juízo, especialmente os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, confirmam que o réu mantinha, em sua residência, estrutura destinada à manutenção e adulteração de armas de fogo.

Importante registrar, como muito bem apontado pelo Magistrado sentenciante, que a quantidade e a diversidade dos armamentos e munições apreendidos, bem como a modificação constatada em um deles — de arma de pressão para calibre .22 — denotam atuação com especialização técnica, incompatível com a alegada posse por herança. Vejamos:

“
Com efeito, verifico que havia informações dando conta que o denunciado estava envolvido na fabricação, guarda, manutenção e comercialização de armas de fogo, fato que originou o pedido de busca e apreensão n° 0002410-47.2019.8.08.0008, situação que desencadeou na prisão em flagrante do sentenciado.

A apreensão de 05 (cinco) armas de fogo, dentre elas, uma arma originalmente de pressão, que teve seu mecanismo modificado para a utilização de munição de calibre .22 LR, tornando-se uma arma de fogo, munições de diversos calibres (todas deflagradas), conforme Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material foi juntado às fls. 236/246, aliada a existência de informações prévias noticiando que o réu estava guardando, fabricando, mantendo e comercializando armas de fogo, em sua residência, torna imperativa sua condenação nas iras do artigo 17, § 1°, da Lei 10.826/2003, o que resulta inadmissível o acolhimento das pretensões deduzidas em alegações finais pela defesa.”

Além disso, o ambiente configurado como oficina, nos fundos da residência, com ferramentas e peças de manutenção, reforça a conclusão de que o réu mantinha tal material de forma organizada e com finalidade funcional, não sendo crível o argumento de mera guarda casual.

Não se exige, repita-se, a prova de comércio efetivo, clientela ou lucro, mas apenas a prática de qualquer uma das condutas do tipo, como o simples depósito ou adulteração, o que se verifica com fartura nos autos.

Assim, o conjunto probatório é robusto e convergente, apontando para a prática de condutas descritas no artigo 17 da Lei nº 10.826/03, cuja natureza é de tipo misto alternativo e de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração de habitualidade ou lucro.

Inviável, portanto, a desclassificação para o crime previsto no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, como pleiteia a defesa, haja vista a fundamentação acima que permite concluir pelo crime previsto no artigo 17 do mesmo diploma legal.

Ultrapassado tal ponto, verifico que a defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base e, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que o Magistrado sentenciante fixou a pena-base em 4 anos de reclusão, sendo este o mínimo legal à época dos fatos, razão pela qual não se mostra possível o pleito de redimensionamento.

Tendo em vista que o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se vinculou ao requerimento de desclassificação da conduta para o artigo 12, da Lei n. 10.826/03, o qual não foi acolhido, entendo como prejudicada a análise.

Mantenho os demais pleitos da sentença combatida.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pelo apelante, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não o alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Mediante tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.